Tribunal: TJSP
Processo: 2295186-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bens passíveis de penhora não encontrados - decisão que indeferiu a expedição de ofício às chamadas fintechs - atualização do BACENJUD, atual SISBAJUD, que já abrange a pesquisa destas sociedades de crédito - desnecessidade da medida - recurso improvido.